Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SEM FINS LUCRATIVOS. AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA VIABILIZAR TRATAMENTO ADEQUADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Inexiste relação de consumo na hipótese em que a parte é plano de saúde administrado por entidade de autogestão e não possui fins lucrativos, conforme dispõe a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde.
3. Mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa.
4. A recusa de fornecimento de tratamento não constante no rol da ANS e no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.